Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711279-15.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GUIA ROCHA DA SILVA, EZEQUIEL HONORATO MUNDIM APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano , Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], ambos do estatuto processual. Nesse contexto, o cotejo dos autos permite a inferência de que os apelantes deixaram de comprovar, no ato da interposição do instrumento recursal que formularam[3], o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, pois inexistente comprovação do recolhimento. Outrossim, apreende-se que, nas razões recursais, não restara delineado eventual pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Desta feita, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado de guia e comprovante do preparo, antes de lhes ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[4], c/c 932, parágrafo único[5], daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que o apelo que aviaram não fora preparado, assinalo aos apelantes, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata e do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data da interposição do instrumento recursal, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. No mesmo prazo, deverão, ademais, pontuar seu interesse recursal, evidenciando-o, tendo em conta a matéria tratada no apelo, que tangencia o mérito e dispõe apenas sobre a forma de movimentação do crédito executado e realizado, sobre o que não subsiste controvérsia. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] ID 70196594 fls(177/181) [4] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [5] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”